Tribunal: TJES
Processo: 0000071-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000071-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILYANS PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A despeito da materialidade delitiva ser indene de dúvidas, seja pelo auto de apreensão, pelo boletim unificado ou pelo laudo pericial, certo é que a autoria se revela duvidosa.

2. Embora os depoimentos prestados pelos policiais militares possuem especial relevância, segundo a jurisprudência firme do Colendo Superior Tribunal de Justiça, certo é que as declarações das testemunhas revelam-se frágeis, falecendo os autos de provas seguras para a condenação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada, absolveu
WILYANS PEREIRA SILVA
do crime sediado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do Có digo de Processo Penal.

Em razões recursais, a Acusação pugna “pela reforma total da r. sentença, sustentando que o conjunto probatório coligido aos autos aponta de forma clara para a prática do delito de tráfico ilícito de drogas atribuído ao réu, ora apelado, devendo ser julgada procedente a denúncia.”

Por sua vez, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pelo provimento do recurso interposto pela Acusação.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada, absolveu
WILYANS PEREIRA SILVA
do crime sediado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais, a Acusação pugna “pela reforma total da r. sentença, sustentando que o conjunto probatório coligido aos autos aponta de forma clara para a prática do delito de tráfico ilícito de drogas atribuído ao réu, ora apelado, devendo ser julgada procedente a denúncia.”

Por sua vez, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pelo provimento do recurso interposto pela Acusação.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 22:30 horas, no bairro Jardim da Penha, nas proximidades da ponte da Praia de Camburi, neste município, o denunciado Wilyans Pereira Silva trazia consigo uma sacola de cor amarela contendo 70 (setenta) "pedras de crack" e 05 (cinco) "pinos de cocaína", substâncias que, pela natureza e quantidade, indicavam possuir destinação mercantil, conforme auto de apreensão de fls. 07 e auto de constatação provisório de fls. 08.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo referido local, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, sendo que Wilyans, ao perceber a presença da guarnição, dispensou uma sacola amarela em meio a entulhos.

Ato contínuo, tal sacola foi recolhida, restando constatado que em seu interior estavam as drogas mencionadas anteriormente. Além disto, em revista pessoal, foi encontrada na posse do denunciado a quantia de R$ 74,00 (setenta e quatro reais), que indicava ser proveniente do comércio de drogas.

Consta dos autos, por fim, que o denunciado declarou informalmente aos militares que estava traficando, pois precisava pagar uma dívida.

Rememorados os fatos, passo a análise da pretensão recursal,
in casu
, a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas.

Sem maiores delongas, não vejo razão para alterar o decreto absolutório.

Explico.

A despeito da
materialidade
delitiva ser indene de dúvidas, seja pelo auto de apreensão, pelo boletim unificado ou pelo laudo pericial, certo é que a
autoria se revela duvidosa
.

A testemunha PMES Leonardo Vagmaker Norbim disse,
em juízo
, que estava realizando patrulhamento preventivo em um local de intenso tráfico de drogas na Praia do Canto, próximo ao Supermercado São José,
q
uando visualizou um indivíduo, não identificado inicialmente
, dispensando uma sacola com drogas na lixeira, embora não tenha presenciado a traficância.

Apontou que com o recorrido foi apreendido tão somente a quantia em dinheiro.

Consignou que não conhecia do recorrido de outras ocorrências.

Por sua vez, a testemunha PMES Ramon Goggi Bremenkamp narrou,
em juízo
, recordou vagamente dos fatos.

Do mesmo modo, disse, no ato, que atua na área em que a droga foi apreendida, mas não se recorda do recorrido.

Porém, em
interrogatório judicial
, o recorrido foi enfático em dizer que realiza lavagens de veículos na região, declinando nomes dos proprietários dos estabelecimentos empresariais.

Confessou que faz uso de entorpecentes e que é morador de rua, mas negou que a droga lhe pertencia.

Asseverou que os policiais o conhecem, pois o abordam constantemente, e, no dia dos fatos, teriam solicitado “o dinheiro da rodada” para que não fosse encaminhado para a Delegacia.

Embora os depoimentos prestados pelos policiais militares possuem especial relevância, segundo a jurisprudência firme do Colendo Superior Tribunal de Justiça, certo é que as declarações dos agentes públicos, in casu, revelam-se frágeis, falecendo os autos de provas seguras para a condenação.

Nesse cenário, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.